Tribunal: TJDFT
Processo: 0752799-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752799-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS FLAVIO OLIVEIRA AGRAVADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARCUS FLÁVIO OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0729381-71.2022.8.07.0001, deferiu o pedido do executado para pagamento do valor de R$ 30.000,00 em substituição da penhora das cotas sociais da sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ no 25.313.265/0001-70), as quais não poderão mais sofrer constrição judicial nestes autos. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o valor executado na origem perfaz a monta de R$ 2.155.616,698 e que, até o presente momento processual, o executado não indiciou e não possui sob sua titularidade qualquer bem capaz de fazer frente ao pagamento. Argumenta que, a partir do momento em que o primeiro ato constritivo é eficaz, surgiram valores de titularidade do executado, sem qualquer indicação de lastro, para o referido pagamento. Salienta que, após o deferimento de penhora, caberia ao agravado, nos termos do art. 805, parágrafo único, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, o que assim não fez, e restou consignado pelo d. Juízo de origem quando da análise da impugnação. Assevera que o pagamento pelo executado do valor de R$ 30.000,00 não basta para quitar o débito e, portanto, a manutenção da primeira penhora deve imperar, haja vista que o sócio da sociedade empresária poderá levar a juízo a mesma monta, o que duplica, ainda que bem aquém do valor perseguido, a eficácia da medida. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para manter a penhora sobre as quotas sociais detidas pelo agravado na sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ no 25.313.265/0001-70). No mérito, pede que seja determinado o depósito pelo Agravado do valor de R$ 30.000,00 e a manutenção de penhora das quotas sociais. Subsidiariamente, pleiteia a autorização para posterior incidência de penhora em razão da insuficiência de valores para pagamento do débito. Preparo regular (ID: Num. 54342801). DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, resta evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. A probabilidade do direito é evidente nesta primeira análise. A uma, porque, nos termos do art. 847, § 4o, e art. 853, ambos do CPC, não houve intimação da parte exequente para manifestar quanto ao pedido de substituição da penhora das cotas sociais detidas pelo agravado na sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA, o que “acarreta nulidade processual absoluta, dada a afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”. (Acórdão 1189856, 07131804620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A duas, porque o pedido de substituição da penhora ocorreu fora do prazo de 10 dias previsto no art. 847 do CPC/2015, ocorrendo, neste caso, o instituto da preclusão. A três, porque não há que se falar em liberação da penhora de imediato, uma vez que a quantia oferecida deve ser suficiente para satisfazer a execução, o que não ocorreu no presente caso. Vale registrar que o valor ofertado pela aquisição das quotas societárias é irrisório em relação ao valor da dívida. A quatro, porque o art. 789 do Código de Processo Civil prevê que o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC (como já dito), quanto no art. 1.026 do Código Civil. A cinco, porque o artigo 861 do CPC, que trata sobre a penhora das quotas de sociedades, não prevê a possibilidade de aquisição das cotas penhoradas pelo próprio sócio devedor, tendo em vista que a referida penhora só foi determinada diante da insuficiência de outros bens do executado, lembrando que o valor das cotas da sociedade não é suficiente para satisfazer a execução. De outra parte, o perigo de dano deflui do risco de o agravado promover a alienação/cessão das cotas da sociedade, retirando do agravante a possibilidade de receber, por meio do rito do art. 861 do CPC, os valores correspondentes ao bem penhorado. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de antecipação de tutela deve ser concedido. Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para manter a penhora sobre as quotas sociais detidas pelo agravado na sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ no 25.313.265/0001-70). Comunique-se ao Juízo a quo o teor da decisão, solicitando informações, especialmente quanto à ausência de intimação da parte exequente para manifestar em relação ao pedido de substituição da penhora das cotas sociais detidas pelo agravado na sociedade (art. 847, § 4o, e art. 853, ambos do CPC). Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador